Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO MAJORADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO. IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que declarou a nulidade da representação criminal feita pela vítima em razão de coação e extinguiu a punibilidade do estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal) em razão da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a representação criminal ofertada pela vítima contém vício de consentimento; (ii) estabelecer se a retratação realizada após o oferecimento da denúncia produz efeitos, à luz da irretratabilidade prevista no art. 25 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da coação como vício de consentimento exige demonstração de fundado temor de dano iminente e considerável, nos termos do art. 151 do Código Civil.
4. As declarações da vítima em sede preliminar revelam a intenção de representar criminalmente e foram prestadas perante autoridade policial, escrivã e advogado, sem qualquer indicativo concreto de ameaça, intimidação ou medo que configurasse coação.
5. A mudança de versão em juízo caracteriza retratação, a qual é vedada após o oferecimento da denúncia, conforme art. 25 do CPP e art. 102 do CP.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 25, 38 e 39, § 2o; CP, arts. 102, 103, 107, IV, e 171, § 2o-A; CC, art. 151.